Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-36.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – danos extrapatrimoniais decorrentes de homicídio praticado por preso em saída temporária e que não retornou à unidade prisional – convívio social franqueado por benefício contemplado em lei - ato praticado por terceiro - ausência de nexo causal – inexistência de dever do estado de vigilância de cada preso detentor do benefício – precedentes – sentença de

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – danos extrapatrimoniais decorrentes de homicídio praticado por preso em saída temporária e que não retornou à unidade prisional – convívio social franqueado por benefício contemplado em lei - ato praticado por terceiro - ausência de nexo causal – inexistência de dever do estado de vigilância de cada preso detentor do benefício – precedentes – sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001776-36.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são
apelantes KARINA VALENTIM DE MEDEIROS e DENIS VALENTIM
RODRIGUES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001776-36.2018.8.26.0083
Apelante: Karina Valentim Medeiros e Denis
Valentim Rodrigues
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Aguaí
Vara: Única
Juiz prolator: Dr. André Acayba de Rezende
TJSP (voto no 16971)
Responsabilidade
civil
do
Estado

danos
extrapatrimoniais
decorrentes
de
homicídio
praticado por preso em saída temporária e que não
retornou à unidade prisional
convívio social
franqueado por benefício contemplado em lei - ato
praticado por terceiro - ausência de nexo causal
inexistência de dever do estado de vigilância de
cada preso detentor do benefício precedentes
sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido

Apelação cível manejada pela Karina Valentim
Medeiros e Denis Valentim Rodrigues nos autos de processo pelo rito
ordinário ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, os quais tramitaram na Vara Única da Comarca de Aguaí, cujos
pedidos foram julgados improcedentes, condenada a parte autora a
arcar com as custas e honorários fixados em 10% do valor atribuído à
causa, observada a gratuidade.
Vindica a parte apelante a desconstituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, com vistas à procedência do pedido de compensação por danos
extrapatrimoniais em virtude do falecimento do irmão dos autores (Danilo
Valentim Rodrigues) por terceira pessoa (Diego Oliveira dos Santos), que se
encontrava em saída temporária do dia das Mães e não retornou à
unidade prisional. Aduz que o autor do crime estava nas ruas quando não
mais poderia estar sem nenhuma vigilância do Estado e que o evento
danoso tem nexo de causalidade com a desídia do recorrido na custódia
de presos. Pugna pela responsabilização objetiva do Estado.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls. 152/159.
Tal, em abreviado, o relatório.
Resta incontroverso nos autos que o irmão dos
autores foi vítima de homicídio praticado em 10.10.2013 por preso que se
encontrava em saída temporária no Dia das Mães e que não retornou ao
sistema prisional.
Consabido, a saída temporária encontra amparo
nos arts. 66, IV, 122, III, 123 e 124, todos da Lei 7.210/84 (Lei de
Execuções
Penais) e é conferida ao preso com o escopo de
ressocialização, sendo lhe autorizada a convivência em sociedade por
alguns dias, devendo retornar à unidade prisional ao final do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido pelo Juízo de Execuções Criminais, sob pena de perda de
benefícios e outras sanções de cunho administrativo.
Na vertente dos autos, não se discute a
legalidade do benefício concedido ao preso, autor do crime, mas a
responsabilização do Estado à compensação por danos extrapatrimoniais
em razão de a vida do irmão dos requerentes ter sido ceifada por preso
que deveria ter retornado à unidade prisional ao término da saída
temporária, no entanto, não o fez, atribuindo omissão à conduta do
Estado que tem o dever de vigilância de presos.
Em tais hipóteses, em que se discute omissão
do ente estatal responsável, excepcionando-se a regra geral da
responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, §6o da CRFB1, a
doutrina acena a incidência de responsabilidade subjetiva, a qual
imprescinde da constatação de nexo de causalidade entre a falta do
serviço público (faute du service) e o dano experimentado.
Nesse sentido é o escólio de CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO: in litteris
1 Art. 37, § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se
o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
a
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. (...) Cumpre que haja algo a mais: a culpa por
negligencia, imprudência ou imperícia no serviço,
ensejadoras do dano, ou então do dolo, intenção de
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar
e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência
capaz de obstar ao evento lesivo.” (in Curso de Direito
Administrativo. 24aed. São Paulo: Malheiros. 2007.p. 986/987)
Destarte,
em
se
tratando
de
pretensão
reparatória com respaldo na falta ou ineficiência do serviço público, a
responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação da conduta,
nexo de causalidade e dano específico (pois atinge um ou alguns membros
da coletividade) e anormal (porque supera o mero aborrecimento), bem como da
culpa (negligência), para atribuir a responsabilidade à requerida.
Dessume-se dos autos que ao autor do crime foi
concedida saída temporária - sendo certo que a legalidade da concessão
do benefício não é objeto de controvérsia e sequer há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações dos termos em que deferida -, e por isso franqueado ao
preso o convívio em sociedade.
Fato é que o dever legal de o Estado
desempenhar a segurança pública não o torna segurador universal pelos
danos advindos dos atos criminosos praticados por terceiro, inclusive a
quem legalmente foi autorizada a saída temporária. Doutro turno, não se
pode olvidar que, em se tratando de responsabilidade por falta do serviço
público, o suposto dano há de ser direto e imediato, ou seja, relacionado
imediatamente à conduta omissiva ou comissão do agente público, sem
prejuízo da demonstração da culpa do agente.
Não é possível exigir do Estado a vigilância
individual de cada preso em saída temporária ou mesmo a recaptura
imediata de todos os presos que não retornam à unidade prisional no
prazo estabelecido pelo Juízo de Execuções Criminais.

Inexiste, no caso, qualquer demonstração de
situação de fato específica a partir da qual fosse possível inferir a
ocorrência a omissão do Estado em agir e impedir a lamentável e trágica
morte do irmão dos requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto assim é que o pedido se fundamenta no
dever genérico do Estado de vigilância dos presos em saída temporária
para garantir o retorno, o que consabidamente é impraticável.
Ante o exposto, não há como acolher a
pretensão autoral nos termos em que aduzida.
A corroborar esse entendimento, precedente do
A. STJ o julgar caso análogo, com respaldado em julgados daquela
Corte e do E. STF:
“Por outro lado, verifico que o acórdão recorrido
adotou
entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual a natureza da responsabilidade do
Estado por atos omissivos é subjetiva, sendo
indispensável o nexo causal entre a omissão e o
evento danoso.
Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:
Responsabilidade
subjetiva
é
a
obrigação
de
indenizar que incumbe a alguém em razão de
procedimento contrário ao Direito - culposo ou
doloso, consistente em causar um dano a outrem ou
deixar de impedí-lo, quando obrigado a isso.
(...)
É mister acentuar que a responsabilidade por "falta
de serviço", falha do serviço ou culpa do serviço
(faute do service, seja qual for a tradução que se lhe
dê) não é, de modo algum, modalidade de
resposabilidade objetiva, ao contrário, ao contrário
do que entre nós e lhures, às vezes, tem-se
inavertidamente
suposto.
É
responsabilidade
subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de
Mello.
Com efeito, para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço
estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa
(ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade
subjetiva. (Curso de Direito Administrativo. 29a
edição,
São
Paulo:
Malheiros
Editores,
2012,
pp.1019/1022).
Além disso, a imputação de responsabilidade civil,
objetiva ou subjetiva, supõe a presença de dois
elementos de fato (a conduta do agente e o resultado
danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo
causal - que é lógico, porque consiste num elo
referencial, numa relação de pertencialidade, entre
os elementos de fato; e é normativo, porque tem
contornos e limites impostos pelo sistema de direito.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO
PRATICADO CONTRA MOTORISTA PARADO EM
SINAL DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ESTADO EM
PROVER SEGURANÇA PÚBLICA NO LOCAL NEXO
DE CAUSALIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
AUSÊNCIA.
1. A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou
subjetiva, supõe a presença de dois elementos de
fato (a conduta do agente e o resultado danoso) e um
elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é
lógico, porque consiste num elo referencial, numa
relação de pertencialidade, entre os elementos de
fato; e é normativo, porque tem contornos e limites
impostos pelo sistema de direito).
2. Nesse domínio jurídico, o sistema brasileiro,
resultante do disposto no artigo 1.060 do Código
Civil/16 e no art. 403 do CC/2002, consagra a teoria
segundo a qual só existe o nexo de causalidade
quando o dano é efeito necessário de uma causa.
3. No caso, não há como afirmar que a deficiência do
serviço do Estado, que não destacou agentes para
prestar segurança em sinais de trânsito sujeitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assaltos, tenha sido a causa necessária, direta e
imediata do ato ilícito praticado pelo assaltante de
veículo. Ausente o nexo causal, fica afastada a
responsabilidade do Estado.
Precedentes do STF e do STJ.
4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp
843.060/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MORAIS. ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
FUGA
DE
DETENTO.
LATROCÍNIO.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1.
Fundando-se o Acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente
constitucional, descabe a esta Corte examinar a
questão, porquanto reverter o julgado significaria
usurpar
competência
que,
por
expressa
determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo
STF, e a competência traçada para este Eg. STJ
restringe-se
unicamente
à
uniformização
da
legislação infraconstitucional.
2. Controvérsia dirimida pelo C. Tribunal a quo à luz
da Constituição Federal, razão pela qual revela-se
insindicável a questão no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial.
3. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de ente da federação, com
fulcro nos artigos 37, § 6o da CF.
4. In casu, restou assentado no acórdão proferido
pelo Tribunal a quo, verbis: Inicio o meu voto
analisando a responsabilidade civil do Estado.
O artigo 37, §6o, da Constituição da República assim
preceitua: As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se pode depreender do artigo acima, neste
caso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva,
ou seja, o ente público se investe da função de
reparador do dano acarretado por um agente público
ou
por
outrem
nesta
função,
podendo,
posteriormente, vir a chamar o agente para indenizar
a Administração pelo ilícito extracontratual.
(...) É impossível a vigilância de cada preso 24 horas
ao dia. O Estado não tem condições para isso. Alegar
que o criminoso deveria estar recolhido a um
presídio de segurança máxima é fácil. O difícil é
conseguir vaga para transferência, transporte seguro
para o deslocamento do preso, etc. Acerca do nexo
causal, entendo que este não ocorreu. Para gerar
responsabilidade civil do Estado, o preso deveria
estar em fuga, ato contínuo àquela ação, e isso não
aconteceu. Houve quebra do liame causal. (...) Cabe
mencionar que o Estado não é um segurador
universal, que pode entregar receita da sociedade
para qualquer um que se sinta lesado. Atos violentos
como o dos autos ocorrem a todo o momento e em
todos os lugares, e não há possibilidade de total
prevenção por parte do policial.
5. Ad argumentandum tantum, em situação análoga,
esta Corte assentou que não há como afirmar que a
deficiência do serviço do Estado (que propiciou a
evasão de menor submetido a regime de semi-
liberdade) tenha sido a causa direta e imediata do
tiroteio entre o foragido e um seu desafeto, ocorrido
oito dias depois, durante o qual foi disparada a "bala
perdida" que atingiu a vítima, nem que esse tiroteio
tenha sido efeito necessário da referida deficiência.
Ausente
o
nexo
causal,
fica
afastada
a
responsabilidade do Estado.
Precedente: Resp 858511/DF Relator Ministro LUIZ
FUX - Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI Data do Julgamento 19/08/2008 DJ
15/09/2008).
6. Recurso especial não conhecido. (REsp 980.844/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/03/2009, DJe 22/04/2009).
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATO
COMISSIVO
-
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO
CAUSADO POR DETENTO QUE, NA HORA DO
EVENTO, DEVERIA ESTAR RECLUSO EM PRISÃO-
ALBERGUE
-
AGENTES
ESTATAIS
QUE
POSSIBILITAVAM,
REITERADAMENTE,
QUE
O
CONDENADO DORMISSE FORA DA PRISÃO -
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
07/STJ
-
VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS - ART. 160 DO
CC/16 - ART. 403 DO CC/02 - FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL - TEORIA DOS DANOS
DEPENDENTES DE SITUAÇÃO PRODUZIDA PELO
ESTADO
DIRETAMENTE
PROPICIATÓRIA
-
DOUTRINA - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO.
1. A moldura fática estabelecida na instância
ordinária dá conta de que o acidente dano ocorreu
diretamente por culpa do condutor do veículo, que
deveria estar, naquele momento, recluso, porque
cumpria prisão-albergue, em progressão de pena
privativa de liberdade; e só não estava recolhido ao
sistema prisional em razão de agentes estatais
possibilitarem, quotidianamente, que o causador do
dano dormisse fora.
2. Saber se o ato do agente policial que permitiu,
propositadamente, a saída do causador do dano da
custódia estatal, por si só, é apto a estabelecer ou
não a correlação lógica entre o alegado ato e o
sobredito dano é questão que diz respeito à
qualificação jurídica dos fatos já assentados na
instância ordinária, não revolvimento da matéria
fática. Não incidência do enunciado n. 07 da Súmula
do STJ.
3. A questão federal está em saber se, para a
configuração do nexo causal no âmbito do fato do
serviço, basta a atuação estatal correlacionada,
ainda que mediata, ao dano, somada à ausência das
excludentes do nexo ? culpa exclusiva da vítima,
caso fortuito ou força maior.
4.
Análise
da
doutrina
de
CELSO
ANTONIO
BANDEIRA
DE
MELLO
(in
Curso
de
Direito
Administrativo; Malheiros; 21a ed.; p. 971-4) dos
danos dependentes de situação produzida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado diretamente propiciatória, o que faz surgir a
responsabilidade
objetiva
do
Estado
por
ato
comissivo.
5. Ainda que se possa afirmar que existe, nestes
casos, a possibilidade da configuração de um nexo
causal indireto, é importante ter em mente que,
mesmo diante da situação fática criada pelo Estado,
ou seja, impor-se ao condenado que durmisse fora
do local a ele destinado pelo sistema penitenciário, o
acidente automobilístico realmente está fora do risco
criado, não guardando a lesão sofrida pela vítima, em
local distante do "prédio onde sedia a fonte do
risco", nexo lógico com o fato do serviço.
6. Inexiste, in casu, nexo causal, porque a causa não
é idônea para o dano produzido. Correta, portanto, a
tese do acórdão recorrido, que pode ser assim
resumida:
"Análise
essencial
do
nexo
de
causalidade. A lei brasileira (antiga e atual) adotou a
teoria da causalidade adequada. Assim, somente o
fato idôneo ou adequado para produzir o dano é de
ser levado em consideração para o estabelecimento
de responsabilidade. Inteligência do art. 1.060, hoje
do art. 403 do Código Civil."
7.
Alínea
"c".
Dissídio
jurisprudencial
não
configurado. Existe similitude fática apenas com um
acórdão paradigma, mas que traz fundamentação
eminentemente constitucional (Constituição Federal
de 1967) para a resolução da controvérsia.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido. (REsp 669.258/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/02/2007, DJe 25/03/2009).
Na mesma linha, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
DO
ESTADO. OMISSÃO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRIME PRATICADO
POR FORAGIDO. ART. 37, § 6o, CF/88. AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Inexistência de nexo causal entre a fuga de
apenado e o crime praticado pelo fugitivo. Precedentes.
2. A alegação de falta do serviço - faute du service,
dos franceses - não dispensa o requisito da aferição
do nexo de causalidade da omissão atribuída ao
poder público e o dano causado.
3. É pressuposto da responsabilidade subjetiva a
existência de dolo ou culpa, em sentido estrito, em
qualquer de suas modalidades - imprudência,
negligência ou imperícia.
4. Agravo regimental improvido.
(RE 395942 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-038
DIVULG
26-02-2009
PUBLIC
27-02-2009
EMENT
VOL-02350-02
PP-00406
RTJ
VOL-00209-02
PP-00866).
(...)
Destarte, estando os acusados fora do presídio por
saídas e regime legalmente autorizados, não há que
se falar em falha do serviço e em conseqüência, no
dever de indenizar.(...)”
Nessa linha, precedente desta C. Câmara:
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
VÍCIO
NA
FUNDAMENTAÇÃO Inocorrência - Todas as questões
suscitadas foram apreciadas - O Magistrado não está
obrigado a reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para a sua conclusão, nem
tampouco responder cada um deles. APELAÇÃO
CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Liberação de preso em
virtude do dia das mães Cometimento de duplo
homicídio - Pretensão dos autores ao recebimento de
indenização por danos morais devido ao falecimento
de seus pais Impossibilidade - É cediço que são
indenizáveis os danos causados por preso foragido
ou se constatada alguma irregularidade em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberação, em razão do dever de vigilância que
compete ao Estado - Liberação de estabelecimento
prisional que se mostrou regular Poder Público que
se desobriga do dever de guarda e vigilância outrora
existente
-
Inocorrência
de
qualquer
conduta
comissiva ou omissiva, falha ou má prestação de
serviço que possam ser imputadas ao Estado -
Ausência de responsabilidade civil - Pedido inicial
julgado improcedente - Manutenção da sentença -
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0008186-
96.2013.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/12/2014; Data de Registro: 26/01/2015)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
improcedência do pedido.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem para 11% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.830
Apelação Cível no 1001776-36.2018.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelantes: Karina Valentim de Medeiros e Denis Valentim Rodrigues
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F18689
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9BEB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001776-36.2018.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.